Tribunal: STJ
Processo: 0484261-33.2024.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO JOEL ILAN PACIORNIK
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2025-08-13

Inteiro teor:
AgRg no HABEAS CORPUS No 970169 - SP (2024/0484261-8)
RELATOR
: MINISTRO JOEL ILAN PACIORNIK
AGRAVANTE
: PAULO RICARDO CHAR NOGUEIRA (PRESO)
ADVOGADOS
: VICTOR HUGO ANUVALE RODRIGUES - SP331639
EDE DONIZETI DA SILVA JUNIOR - SP461409
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL.
APLICAÇÃO
HABEAS CORPUS.
RETROATIVA DE ENTENDIMENTO JURISPRUDENCIAL. IMPOSSIBILIDADE. JUÍZO
DA EXECUÇÃO. COMPETE A APLICAÇÃO DE LEI POSTERIOR MAIS BENÉFICA.
AGRAVO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão que indeferiu liminarmente habeas
impetrado em favor do agravante, buscando a aplicação retroativa do
corpus
entendimento jurisprudencial contido na Súmula n. 443 do STJ, por ser mais benéfico
ao apenado.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se é possível aplicar retroativamente um
entendimento jurisprudencial mais benéfico ao apenado, mesmo após o trânsito em
julgado da sentença condenatória.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A decisão agravada foi mantida, pois a modificação de entendimento jurisprudencial
não se aplica de forma retroativa, sendo destinada apenas à lei posterior mais benéfica.
4. A aplicação retroativa de entendimento jurisprudencial mais benéfico violaria a coisa
julgada, conforme precedentes do STJ.
5. A jurisprudência desta Corte é no sentido de que a mudança de entendimento
jurisprudencial não autoriza a parte pleitear sua aplicação retroativa, por questões de
segurança e estabilidade jurídica.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Agravo desprovido.
Tese de julgamento: "1. A modificação de entendimento jurisprudencial não se aplica
de forma retroativa, sendo destinada apenas à lei posterior mais benéfica. 2. A
mudança de entendimento jurisprudencial não autoriza a parte a pleitear sua aplicação
retroativa, por questões de segurança e estabilidade jurídica".
Documento eletrônico VDA49446758 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 12/08/2025 15:47:43
Publicação no DJEN/CNJ de 14/08/2025. Código de Controle do Documento: 4c9ff02d-14b8-4431-af0d-2834061fb09e

Dispositivos relevantes citados: LEP, art. 66, I; Súmula 611 do STF.
STJ, AgRg no HC 811.636/SC, Rel. Min. Laurita Vaz,
Jurisprudência relevante citada:
DJe 26.05.2023; STJ, AgRg no AgRg no HC 667.949/CE, Rel. Min. Antonio Saldanha
Palheiro, Sexta Turma, DJe 24.06.2022.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da Turma, por unanimidade, negar provimento ao agravo
regimental.
Os Srs. Ministros Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro Dantas, Messod
Azulay Neto e Carlos Cini Marchionatti (Desembargador Convocado TJRS) votaram
com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
Brasília,
.
12 de agosto de 2025
JOEL ILAN PACIORNIK
Relator
Documento eletrônico VDA49446758 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 12/08/2025 15:47:43
Publicação no DJEN/CNJ de 14/08/2025. Código de Controle do Documento: 4c9ff02d-14b8-4431-af0d-2834061fb09e

AgRg no HABEAS CORPUS No 970169 - SP (2024/0484261-8)
RELATOR
: MINISTRO JOEL ILAN PACIORNIK
AGRAVANTE
: PAULO RICARDO CHAR NOGUEIRA (PRESO)
ADVOGADOS
: VICTOR HUGO ANUVALE RODRIGUES - SP331639
EDE DONIZETI DA SILVA JUNIOR - SP461409
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL.
APLICAÇÃO
HABEAS CORPUS.
RETROATIVA DE ENTENDIMENTO JURISPRUDENCIAL. IMPOSSIBILIDADE. JUÍZO
DA EXECUÇÃO. COMPETE A APLICAÇÃO DE LEI POSTERIOR MAIS BENÉFICA.
AGRAVO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão que indeferiu liminarmente habeas
impetrado em favor do agravante, buscando a aplicação retroativa do
corpus
entendimento jurisprudencial contido na Súmula n. 443 do STJ, por ser mais benéfico
ao apenado.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se é possível aplicar retroativamente um
entendimento jurisprudencial mais benéfico ao apenado, mesmo após o trânsito em
julgado da sentença condenatória.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A decisão agravada foi mantida, pois a modificação de entendimento jurisprudencial
não se aplica de forma retroativa, sendo destinada apenas à lei posterior mais benéfica.
4. A aplicação retroativa de entendimento jurisprudencial mais benéfico violaria a coisa
julgada, conforme precedentes do STJ.
Documento eletrônico VDA49447667 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 12/08/2025 15:46:41
Código de Controle do Documento: ac3e455b-0ef0-4246-9e68-1d7c0094833e

5. A jurisprudência desta Corte é no sentido de que a mudança de entendimento
jurisprudencial não autoriza a parte pleitear sua aplicação retroativa, por questões de
segurança e estabilidade jurídica.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Agravo desprovido.
Tese de julgamento: "1. A modificação de entendimento jurisprudencial não se aplica
de forma retroativa, sendo destinada apenas à lei posterior mais benéfica. 2. A
mudança de entendimento jurisprudencial não autoriza a parte a pleitear sua aplicação
retroativa, por questões de segurança e estabilidade jurídica".
Dispositivos relevantes citados: LEP, art. 66, I; Súmula 611 do STF.
STJ, AgRg no HC 811.636/SC, Rel. Min. Laurita Vaz,
Jurisprudência relevante citada:
DJe 26.05.2023; STJ, AgRg no AgRg no HC 667.949/CE, Rel. Min. Antonio Saldanha
Palheiro, Sexta Turma, DJe 24.06.2022.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por PAULO RICARDO CHAR
NOGUEIRA contra decisão de minha lavra, às fls. 180/181, na qual não indeferi
liminarmente o
impetrado em seu favor.
habeas corpus
No presente recurso, a defesa reitera a alegação de que "não há vedação para
que o juízo da execução aplique entendimento jurisprudencial mais benéfico,
mormente porque a Súmula 443 do c. STJ fora editada em data anterior a sentença
penal condenatória. Veja que é possível ao juízo da execução penal aplicar lei penal
mais benéfica, não havendo qualquer razão para obstar a aplicação do entendimento
(fl. 184);
jurisprudencial mais benéfico, posto que favorável ao agente"
Requer, assim, o provimento do agravo regimental a fim de que seja concedida
a ordem de
nos termos pleiteados na inicial.
habeas corpus
O Ministério Público Federal
MPF manifestou-se pelo desprovimento do
–
agravo regimental (fls. 204/206).
É o relatório.
VOTO
Em que pesem os argumentos da defesa, a decisão agravada deve ser mantida
por seus próprios fundamentos.
Documento eletrônico VDA49447667 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 12/08/2025 15:46:41
Código de Controle do Documento: ac3e455b-0ef0-4246-9e68-1d7c0094833e

Consoante outrora consignado, buscou-se, com a impetração, a aplicação
retroativa do entendimento jurisprudencial contido na Súmula n. 433/STJ, ao
entendimento de ser mais benéfico ao apenado.
Por oportuno, transcrevo excertos do voto condutor do aresto impugnado:

"Não era mesmo caso de aplicação retroativa de lei
posterior mais benéfica, como decidiu o ilustre Magistrado.
É bem verdade que a sentença condenatória foi
prolatada em data posterior à edição da Súmula 443 do
STJ. Ocorre que o deferimento do pleito formulado
acabaria por suceder em verdadeira violação à coisa
julgada.
Isto porque a modificação de entendimento
jurisprudencial não se aplica de forma retroativa,
hipótese destinada apenas à lei posterior mais benéfica.
De fato, conforme o disposto no art. 66, I, da LEP e
enunciado da Súmula 611, do STF, compete ao Juízo da
Execução apenas a aplicação de lei mais benigna, o que
não se verifica no caso.
Com efeito, não se desconhece o teor da Súmula
443, do STJ. Porém, além de não possuir caráter
vinculante, não se pode equiparar o novo entendimento
jurisprudencial ali retratado com uma modificação
legislativa, o que até poderia ensejar uma aplicação
retroativa, dado que mais benéfica ao apenado.
[...]
Ainda nessa esteira há precedentes do Colendo
Superior Tribunal de Justiça: “Novo entendimento
jurisprudencial, firmado após o trânsito em julgado da
condenação, ainda que mais benéfico ao Réu, não
autoriza, por si só, a revisão do édito condenatório.
Precedentes” (AgRg no HC n. 811.636/SC, Relatora
Ministra LAURITA VAZ, D Je de
).
26/5/2023
Ademais, como bem pontuou o Parquet, o fato de a
sentença condenatória ter ocorrido após a edição da
referida Súmula em nada socorre o agravante, eis que o
MM. Juiz de conhecimento proferiu decisão já com a
ciência
do
referido
entendimento
sumular,
cuja
modificação, além de não se aplicar à hipótese, resultaria
em ofensa à coisa julgada, como já asseverado acima.
Escorreita, portanto, a r. decisão, que fica
integralmente mantida, por seus próprios fundamentos"
(fls. 9/10).

Correto o acórdão impugnado, visto que a redução da pena, com fundamento
na Súmula n. 443 do STJ, não compete ao juízo da execução, o qual, nos termos do
art. 66, I, da LEP, deve aplicar
, o que não é a hipótese dos
lei posterior mais benéfica
autos.
De mais a mais, a jurisprudência desta Corte de Justiça é no sentido de que "a
mudança de entendimento jurisprudencial não autoriza à parte litigante pleitear a sua
(AgRg no
aplicação retroativa, por uma questão de segurança e estabilidade jurídica"
AgRg no HC n. 667.949/CE, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma,
julgado em
, DJe de
).
21/6/2022
24/6/2022
Documento eletrônico VDA49447667 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 12/08/2025 15:46:41
Código de Controle do Documento: ac3e455b-0ef0-4246-9e68-1d7c0094833e

Nesse contexto, não restou verificada a presença de constrangimento ilegal
capaz de justificar a concessão da ordem de ofício.
Ante o exposto, voto no sentido de negar provimento ao agravo regimental.
Documento eletrônico VDA49447667 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 12/08/2025 15:46:41
Código de Controle do Documento: ac3e455b-0ef0-4246-9e68-1d7c0094833e

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA

AgRg no
Número Registro: 2024/0484261-8
HC 970.169 / SP
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 00045606820108260637 00055559620248260344 45606820108260637
55559620248260344 70014397820088260637
EM MESA
JULGADO: 05/08/2025
Relator
Exmo. Sr. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. JOAQUIM JOSÉ DE BARROS DIAS
Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE
: EDE DONIZETI DA SILVA JUNIOR
ADVOGADOS
: VICTOR HUGO ANUVALE RODRIGUES - SP331639
EDE DONIZETI DA SILVA JUNIOR - SP461409
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PACIENTE
: PAULO RICARDO CHAR NOGUEIRA (PRESO)
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
ASSUNTO: DIREITO PROCESSUAL PENAL - Execução Penal e de Medidas Alternativas - Pena
Privativa de Liberdade - Contagem de Prazo para os Benefícios
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE
: PAULO RICARDO CHAR NOGUEIRA (PRESO)
ADVOGADOS
: VICTOR HUGO ANUVALE RODRIGUES - SP331639
EDE DONIZETI DA SILVA JUNIOR - SP461409
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia QUINTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
"A Turma, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental."
Os Srs. Ministros Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro Dantas, Messod Azulay
Neto e Carlos Cini Marchionatti (Desembargador Convocado TJRS) votaram com o Sr.
Ministro Relator.Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
C542245485434641560890@
2024/0484261-8 - HC 970169 Petição : 2024/0113752-1 (AgRg)
Documento eletrônico VDA49352863 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO PEREIRA CRUVINEL, QUINTA TURMA Assinado em: 07/08/2025 14:26:15
Código de Controle do Documento: 65A048E6-7C8B-497F-98AC-F2B743D7EDD9